Tribunal: TJES
Processo: 5000256-47.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000256-47.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA BATISTA DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ENUNCIADO Nº 29.1 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000256-47.2021.8.08.0057

Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: MARIA BATISTA DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões (ID 7559407).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a autora foi informada sobre os termos do cartão;
b)
que a taxa de juros do cartão consignado é inferior à dos cartões tradicionais;
c)
que foram prestadas as informações corretos para a contratação do cartão de crédito consignado;
d)
que não há possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado;
e)
que não é possível a devolução dos valores e, caso seja declarado inexistente, que haja a compensação com o valor recebido pela autora;
f)
que não há dano moral a ser indenizado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de cartão de crédito consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da recorrida e danos morais e ainda na possibilidade de conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

Quanto ao mérito, a instituição financeira sustenta, em síntese, ausência de ato ilícito por ter a requerente contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda.

Nesse sentido, ressalta-se que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte autora alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado.

Embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que a autora teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor a autora o ônus de provar que não utilizou/recebeu o cartão, portanto, caberia a requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento da autora, com a juntada das faturas que comprovassem o uso do cartão, o que não fez.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que a requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

A propósito, esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que enviou o cartão de crédito a autora (plástico) e que esta tenha efetivamente desbloqueado e utilizado, até porque, também pelo alegado na exordial, constata-se que a requerente possui outros empréstimos consignados de outras instituições.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao autor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida.

Contudo, considerando que a requerente pretendia a contratação de empréstimos consignados em vez de cartão de crédito consignado, vale esclarecer que pela experiência comum se constata que os juros de empréstimos consignados são consideravelmente menores aos de cartão de crédito, pois as instituições financeiras sabem que receberão a prestação mensal, eis que decorrem de desconto em folha de pagamento.

A par destas considerações, evidenciado o dolo da requerida na celebração dos negócios jurídicos, resta necessária a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado (contratos que a autora almejava firmar com a requerida).

Dessa forma, temos que ao dia da contratação a taxa de juros aplicada aos empréstimos consignados na época da contratação com a autora (09/05/2017) eram de 2.07 % ao mês, ao valor total emprestado de R$ 935,00 conforme informações extraídas no site do Banco do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/).

Com base nesses dados, utilizou-se a '’calculadora do cidadão’ (disponível no site do Banco Central do Brasil - https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas) com seguintes dados: empréstimo consignado - R$ 935,00 (valor recebido pela autora), com taxa de juros de 2,07 % ao mês, em 71 meses (quantidade de meses do contrato até a sentença) - haja vista a autora ainda sofrer com os descontos), resultando em aproximadamente R$ 25,25 o valor de cada parcela, totalizando o valor devido pela autora, a título de empréstimo pessoal consignado em R$ 1.792,75 (mil setecentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos).

Ou seja, se a requerida tivesse realizado o contrato pretendido pela autora, teria liberado empréstimo no valor de R$ 935,00, devendo a requerente pagar R$ 1.792,75, nesse sentido, de acordo com os demonstrativos juntados pela autora e não impugnados pela requerida, até do inicio do contrato até maio de 2021 foi descontado da autora a importância de R$ 2.433,13 de modo que a autora já quitou o valor do empréstimo que queria contratar com a demandada.

Desse modo, incontroverso que a requerente já pagou a requerida R$ 640,38 (seiscentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) a mais do que o valor devido pelo empréstimo contratado, valor que deverá ser restituído de forma simples pela requerida.

Registra-se que valores descontados após os meses já contabilizados (maio/2021), também deverão ser restituídos, devendo a autora fazer prova destes novos descontos.

Em suma, considerando os descontos efetuados após os meses contabilizados da ação e que se a requerida tivesse realizado o contrato solicitado pela autora (empréstimo consignado), esta já teria quitado o empréstimo, converte-se o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, declarando-se quitado o referido empréstimo (022901502101).

Em relação aos danos morais, incontroverso que a conduta da requerida provocou constrangimento a autora, que suporta desfalque indevido em seu benefício previdenciário, de maneira que não se esta diante de mero descumprimento contratual, mas sim de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, até porque, se não buscasse a justiça, os descontos seriam eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Cabe destacar que a conclusão adotada pela sentença reflete com precisão o entendimento adotado pelas Turmas Recursais do E. TJES conforme consagra o Enunciado n° 29.1, que dispõe,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 29.1
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Assim, não há que se falar em impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Outrossim, no que se refere aos danos morais, tenho que a recorrente faz jus a indenização a este título, devido a abusividade da prática adotada pelo recorrido que ao viciar e descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que se beneficiaria
ad infinitum
.

Em atenção ao princípio da adstrição, deixo de analisar o valor arbitrado uma vez que não foi objeto do recurso interposto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) em atenção ao disposto no art. 55 da lei 9.099/95 c/c art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)